Tribunal: TJDFT
Processo: 0723062-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (agravante/executado) em face da decisão proferida (ID 190884230, dos autos de origem), nos autos da ação de cumprimento de sentença, no 0000609-52.2016.8.07.0001, proposta em face do WANDERSON EUROPEU EIRELI (agravado/exequente), no seguinte sentido: (...) Em razão do exposto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial mais uma vez, para apuração do valor devido ao exequente, devendo observar, rigorosamente, os seguintes termos: 1. Calcular honorários de 10% sobre R$ 1.126.372,22 (um milhão cento e vinte e seis mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos), valor cuja prescrição foi reconhecida. Correção monetária desde o aditamento, 26/04/2016 (ID 32369936 - vol 5, fl. 49/62), juros de mora a partir do trânsito em julgado da condenação, em 04/07/2021 (ID 97963486), atualizado até a data dos cálculos, em 24/07/2021 (ID 98410837). 2. Calcular honorários de 10% sobre R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), correspondente a cem vezes o salário-mínimo vigente à época do ajuizamento do processo, relativo à sucumbência quanto aos danos morais. Correção monetária desde o ajuizamento, em 13/01/2016 (ID 32369883, fl. 1), juros de mora a partir do trânsito em julgado da condenação, em 04/07/2021 (ID 97963486), atualizado até a data dos cálculos, em 24/07/2021 (ID 98410837). 3. Obter a soma dos valores acima indicados. 4. Apurar eventual diferença entre o valor ora obtido e o valor apontado como devido pelo credor (ID 98410837). 5. Caso identificado excesso de execução, apurar 10% (dez por cento) do excesso, relativo à condenação do exequente ao pagamento de honorários ao patrono do executado, nos termos da decisão de ID 103094971. 6. Atualizar o valor principal, bem como eventuais honorários sucumbenciais relativos ao excesso de execução, até a data do cálculo. (...) O agravante/exequente, em suas razões recursais (ID 59944281), sustenta, em síntese, que, conforme se depreende da ação de cobrança de origem, a agravante foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico “auferido” pelo então réu, Rogério Avelar. Alega que o dispositivo da sentença não deixa margem a discussões ou interpretações diversas, no seguinte sentido: “Quanto aos honorários, cada parte arcará com 10% (dez por cento) do valor referente ao proveito econômico, devidos ao patrono da parte adversa, sendo esses calculados em favor do advogado a autora com fundamento na condenação supra e os devidos ao advogado do réu com fundamento nas pretensões afastadas pelo reconhecimento da prescrição e pelo afastamento dos danos morais.” Argumenta que, sendo assim, o proveito econômico sobre o qual devem ser calculados os honorários sucumbenciais devidos à agravada, ou seja, aquilo que Rogério Avelar deixou de ser condenado, consiste em (i) 100 salários-mínimos, correspondente a R$ 88.000,00 (danos morais); e (ii) R$ 600.000,00 (danos materiais), sendo que a soma desses valores é a base de cálculo dos honorários advocatícios devidos à Agravada, que foram arbitrados em 10% (dez por cento). Defende que a própria agravada indicou a base de cálculo (R$688.000,00), mas agora, após inúmeras manifestações, busca, equivocadamente, inovando e vislumbrando a possibilidade de receber valores indevidos sem qualquer risco, a alteração da referida base de cálculo para R$ 1.126.372,22 (um milhão, cento e vinte e seis mil e trezentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos) relativo aos danos materiais, e não mais R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). Aduz que a modificação dos parâmetros fere a coisa julgada, uma vez que a sentença foi clara ao estabelecer que os honorários seriam calculados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor em que houve sucumbência pela agravante (danos morais e verbas prescritas), sendo que, contra este capítulo da sentença, não houve interposição de recurso. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, para determinar que o proveito econômico sobre o qual devem ser calculados os honorários sucumbenciais aos quais a Agravante foi condenada, sejam (i) 100 salários-mínimos, correspondente a R$ 88.000,00 (danos morais); e (ii) R$ 600.000,00 (danos materiais), determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração de novos cálculos. Preparo (ID 59945541). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/exequente. De um lado, há a determinação na decisão combatida, para que sejam calculados os honorários de 10% (dez por cento) sobre R$ 1.126.372,22 (um milhão cento e vinte e seis mil trezentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos). De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/executada, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.